Tribunal: TJMT
Processo: 0018186-09.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018186-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LCV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.120.102/0001-20 (APELADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), LCV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.120.102/0001-20 (APELANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), GUILHERME ARGUELHO MOURA - CPF: 001.945.831-20 (ADVOGADO), LEANDRO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 854.508.981-34 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO VERGANI - CPF: 543.707.798-04 (APELANTE), LEANDRO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 854.508.981-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CLAUDIO VERGANI - CPF: 543.707.798-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA –
PROCED
Ê
NCIA
–
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEI
ÇÃO
– INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – NÃO INCIDÊNCIA – CLÁUSULA PENAL – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO – LOCATÁRIO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS – NOTIFICAÇÃO REGULAR – ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA NÃO REALIZADAS –

RECURS
O

DES
PROVIDO.

1- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais apresentam argumentos minimamente coerentes para impugnar os fundamentos da sentença, ainda que de forma superficial.

2-
Se o
contrato de locação firmado entre as partes prevê a obrigação de pagamento dos aluguéis e encargos nas datas acordadas, configura causa de rescisão contratual a mora do locatário.

3- Não h
avendo a condenação dos honorários contratuais na sentença, não há interesse recursal em sua exclusão.

4- Não caracteriza
bis in idem
a aplicação de multa moratória e multa contratual quando cada uma possuir fato gerador distinto, não havendo dupla penalização pelo mesmo fato.

5-
Se a
suspensão do fornecimento de gás decorreu de notificação regular para adequação das instalações por questões de segurança, conforme termo de compromisso assinado pelo próprio locatário, não h
á falar em
nexo causal entre o corte e o inadimplemento, que já perdurava há anos.

6. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por
LCV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
contra a sentença proferida na
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA
n
º
. 0018186-09.2016.8.11.0041

ajuizada p
elo
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, que julgou
procedentes os pedidos
formulados na inicialpara
rescindir o contrato de locação residencial havido entre as parte
s
e seus aditivos, referente ao ESC (espaço comercial) nº. 3008 – PANTANAL SHOPPING.

Condenou
a parte Requeridaao pagamento dos alugueis mensais no valor deR$ 11.101,77 (onze mil cento e um reais e setenta e sete centavos)vencidos em 05/01/2016, 05/03/2016, 05/04/206 e 05/05/2016, bem como o condomínio e fundo de promoção vencidos em 05/02/2014, 05/03/2014, 05/04/2014, 05/05/2014, 05/02/2015, 05/03/2015, 05/12/2015, 05/01/2016, 05/02/2016, 05/03/2016, 05/04/2016 e 05/05/2016até a efetiva data da desocupação do imóvel(23/11/2016), além da multa contratual, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento
inadimplido
.

Condenou, ainda,
a parte
r
equerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas suas razões, alega a apelante
que a sentença deve ser reformada, ante
a impossibilidade de cobrança dos honorários a
dvocatícios contratuais. O
artigo 62, inc. II, alínea “d”, da Lei nº 8.245/1991 dispõe que a incidência dos honorários contratuais ocorre única e tão somente na hipótese de purgação da mora em ações de despejo, o que não é o caso dos autos.

Ressalta ser indevida a cumulação das multas moratória e compensatória oriundas do mesmo fato gerador, configurando
bis in idem.

A
rgumenta que o
apelado suspendeu o fornecimento de gás sem justo motivo, obrigando-a a utilizar de energia elétrica para não paralisar sua atividade, que consistia essencialmente na comercialização de pizzas, massas e vinhos.

Aduz que o apelado
era tolerante com a inadimplência dos acessórios da locação e que as adequações exigidas
se tratavam
, na verdade, de reforma estrutural, cujo prazo para execução era exíguo.

Nas contrarrazões, ID. 233178662, o apelado
suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

No mérito, defende que: a) o inadimplemento dos aluguéis é incontroverso; b) a sentença não condenou a apelante ao pagamento de honorários contratuais; c) a suspensão do fornecimento de gás decorreu da insistente omissão do recorrente em resolver irregularidades no sistema de gás do espaço locado; d) o recorrido não tolerava a inadimplência, tendo enviado diversas notificações sobre o débito.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LCV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada pelo CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING.

A sentença recorrida reconheceu a rescisão do contrato de locação do espaço comercial nº 3008, situado no Pantanal Shopping, e condenou a parte requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos em 05/01/2016, 05/03/2016, 05/04/2016 e 05/05/2016, bem como o
condomínio e fundo de promoção vencidos desde 05/02/2014 até a efetiva data da desocupação do imóvel (23/11/2016), com incidência de multa contratual, juros moratórios e correção monetária conforme previsão contratual. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
.

Preliminar -
V
iolação
ao Princípio da D
ialeticidade

O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Embora as razões recursais revelem certa imprecisão técnica, trazem argumentação minimamente coerente para contestar aspectos da sentença, notadamente quanto aos honorários advocatícios contratuais, à aplicação de multa e à responsabilidade pela rescisão contratual.

Assim, ainda que de forma superficial, foram apresentados argumentos suficientes para que se conheça do recurso, razão pela qual rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

D
o mérito

O cerne da controvérsia consiste em verificar: (i) a validade da cobrança de honorários advocatícios contratuais; (
ii
) a possibilidade de cumulação de multas moratória e compensatória; e (
iii
) a responsabil
idade pela rescisão contratual.

Dos honor
ários advocatícios contratuais

A apelante sustenta a impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios previstos no contrato, argumentando que o art. 62, II, 'd' da Lei n. 8.245/1991 prevê sua aplicação apenas nos casos de purgação da mora.

A análise da sentença revela que não houve condenação específica ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, mas apenas a fixação de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação, conforme preconiza o art. 85, §2º
,
do CPC.

No dispositivo da sentença recorrida, consta expressamente:

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cent
o) sobre o valor da condenação.

Nesses termos, não se constata a
incidência na
condenação
da parte apelante ao
s honorários advocatícios contratuais, razão pela qual, não há interesse recursal quanto a este ponto.

Da cumulação de mu
ltas moratória e compensatória

A apelante alega que a sentença impôs indevidamente a cumulação de multa moratória e multa rescisória, configurando
bis in idem,
já que ambas teriam origem no mesmo fato gerador.

Verifica-se que a sentença menciona apenas "a multa contratual", não especificando se
se
refere à multa moratória ou
compensatória. No entanto, considerando que o contrato prevê multa por inadimplemento (moratória) e multa por rescisão antecipada (compensatória), é necessário esclarecer a questão.

Da análise dos autos, constata-se que o pedido inicial da ação de despejo não contemplou expressamente a aplicação da multa por rescisão antecipada, mas apenas a cobrança dos débitos e seus acréscimos legais e contratuais.

Ademais, a rescisão contratual ocorreu por culpa da locatária, em razão do inadimplemento, não se tratando de devolução antecipada do imóvel por iniciativa própria.

Assim, não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que a multa moratória e a multa contratual por infração às cláusulas possuem fatos geradores distintos, não sendo aplicável, no caso concreto, a multa por rescisão a
ntecipada prevista no contrato
, mas apenas a multa moratória
.

Da responsabil
idade pela rescisão contratual

A apelante argumenta que a rescisão contratual teria sido motivada pela suspensão indevida do f
ornecimento de gás pelo apelado
, o que prejudicou seu negócio e causou
a
inadimplência.

Tal alegação não merece prosperar. Os documentos constantes dos autos revelam que a inadimplência da locatária em relação aos encargos da locação (condomínio e fundo de promoção) remonta a fevereiro de 2014, muito antes da suspensão do fornecimento de gás, ocorrida em abril de 2016.

Ademais, a suspensão do fornecimento de gás decorreu de notificação regular (ID
.
42981962, fls. 55-56) para adequação das
instalações por questões de segurança, após inspeção preventiva de incêndio que constatou irregularidades no espaço comercial.

O próprio locatário assinou termo de compromisso (ID
.
42981962, fl. 54) reconhecendo a necessidade de realizar as adequações até 15/04/2016.

Assim, não há como estabelecer nexo causal entre a suspensão do fornecimento de gás e o inadimplemento dos aluguéis, que se iniciou muito antes, inexistindo qualquer elemento probatório que indique a responsabilidade do Shopping pela rescisão contratual.

A
liás, a
Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/1991) é clara ao estabelecer no art. 23, I, que o locatário é obrigado a "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado". O descumprimento dessa obrigação caracteriza infração contratual grave e autoriza o pedido de despejo por falta de pagamento, nos termos do art. 62 da mesma lei.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso, e
elevo os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025